Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
2. Fatos relevantes. (i) em 26.11.2024, teria sido proferida decisão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na qual teria sido estabelecido que “o valor final da indenização deve ser fixada no valor do imóvel previsto no contrato (R$ 44.000,00), que deve ser apenas atualizado monetariamente desde o presente arbitramento, haja vista que apenas nesta data surgiu para a parte autora o direito à indenização em razão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”; (ii) contra a referida decisão não adveio recurso; (iii) transcorrido o prazo sem manifestação das partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para que cumprisse os parâmetros estipulados na decisão; (iv) após o retorno dos cálculos, a parte credora (ora agravante) teria apresentado impugnação aos cálculos da contadoria (necessidade de incidência de juros a partir da citação), a qual teria sido rejeitada, sob a fundamentação de que a matéria já estaria preclusa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) fazer constar a incidência de jurosde mora sobre o valor da conversão em perdas e danos promovida na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que os juros de mora (responsabilidade contratual), a depender da obrigação (líquida ou ilíquida), devem fluir, respectivamente, a partir do vencimento (CC, art. 397) ou da citação (CC, art. 405). Acresce-se que, consoante entendimento sumular n.o 163 do Supremo Tribunal Federal, “em obrigações ilíquidas, os juros moratórios são contados a partir da citação inicial na ação, salvo contra a Fazenda Pública”.
5. Inquestionável que os juros moratórios, por serem consectários legais da condenação, configuram pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, o que autoriza sua apreciação pelo magistrado a qualquer tempo, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a matéria. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1320096/RS, Primeira Turma, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 14.05.2020.
6. No caso concreto, importa assinalar que a matéria (incidência de juros moratórios sobre o valor da indenização arbitrado na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos) não teria sido objeto de anterior análise pelo e. Juízo de origem, que teria fixado parâmetro tão somente com relação ao termo inicial da correção monetária.
7. Assim, consideradas as características supramencionadas (ordem pública), é de se aplicar o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir da citação no processo de conhecimento, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos com esse novo parâmetro.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 405.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1877880, Rel. Desa. Leonor Agueno, Quinta Turma Cível, DJe 25.06.2024; TJDFT, acórdão 1757414, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 25.09.2023; TJDFT, acórdão 1740354, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 18.08.2023; TJDFT, acórdão 2070429, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJe 21.01.2026.